Tribunal: TJDFT
Processo: 0747745-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, afastando a inclusão da empresa GG Pereira Ltda. e de seu sócio administrador Gaudêncio Galdino Pereira no polo passivo da execução movida contra Josimar Gomes dos Santos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, notadamente a comprovação de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme previsto no art. 50 do Código Civil.
III. Razões de decidir
3.1. A desconsideração da personalidade jurídica deve ser admitida apenas quando há provas robustas e indubitáveis de sua real existência.
3.2. No caso em exame, os documentos apresentados não demonstram de forma clara e inequívoca que a sociedade empresária tenha sido utilizada para ocultar bens ou fraudar credores, abrindo margem para uma desconsideração não efetiva.
3.3. A mera existência de contrato de prestação de serviços entre o executado e a empresa agravada não é suficiente para afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica.
3.4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é firme no sentido de que indícios frágeis ou presunções não autorizam a superação da autonomia patrimonial.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A desconsideração inversa da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, somente é cabível mediante prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não se admitindo sua aplicação com base em meros indícios ou presunções.”
Dispositivos relevantes: Art. 50 do Código Civil.
Jurisprudência relevante: Acórdão 2056176, 0733453-02.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 24/10/2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.455.785/SP, Relator: MINISTRO MARCO BUZZI.